Tribunal: STF
Processo: ADI 1879
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-19
Data de publicação: 1999-04-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos
da Lei nº 657, de 10 de junho de 1996, do Estado de Rondônia, que
define crimes de responsabilidade e dispõe sobre seus efeitos, bem
como disciplina seu processo e julgamento. Pedido de liminar.
        - Esta Corte, ainda recentemente, ao julgar pedido de
liminar na ADIN 1628, de que é relator o eminente Ministro Nelson
Jobim, salientou que "a definição de crimes de responsabilidade e a
regulamentação do processo e do julgamento são de competência da
União" (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I).
        Assim, e tendo em vista os dois mencionados dispositivos
constitucionais, não há dúvida de que tem relevância jurídica o
pedido de suspensão liminar dos dispositivos impugnados.
- Ocorrência do requisito da conveniência para a suspensão
dos dispositivos legais impugnados.
Pedido de liminar deferido, para suspender, "ex nunc" e
até final julgamento da ação direta, os artigos 1º ao 8º, 26 ao 30 e
46, "caput", todos da Lei nº 657, de 10 de junho de 1996, do Estado
de Rondônia.